Tribunal: TJMT
Processo: 1033690-82.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033690-82.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAELI CRISTINA SANTOS DA SILVA - CPF: 059.856.061-04 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0010-48 (RECORRIDO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1033690-82.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Rafaeli Cristina Santos da Silva

Parte Recorrida(s):
Avon Cosméticos Ltda.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/12/2022

Ordem na pauta: 06

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS - REVENDA DE PRODUTOS - CONTRATO REALIZADO POR BIOMETRIA FACIAL - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual a reclamante pretendia a desconstituição do débito no valor de R$ 236,13 (duzentos e trinta e seis reais e treze centavos), bem como ser indenizada por danos morais, decorrentes da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A recorrente defende a reforma da sentença, sustentando que não há prova nos autos que confirme a relação jurídica com a ré, por consequência, pleiteia a procedência dos pedidos iniciais.

3.

Em sede de defesa, a recorrida, trouxe além de notas fiscais, cadastro com biometria facial
,
confirmando a relação originária do débito discutido e
se desincumbindo de seu ônus probatório, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

4.

Neste sentido, observo que a ré agiu em exercício regular de um direito, quando promoveu a cobrança e posterior inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não houve o pagamento da obrigação pecuniária dos serviços contratados.

5.

Sendo assim, em que pesem os argumentos da parte recorrente, ante o vasto conjunto probatório acostado aos autos, o débito questionado é plenamente exigível, e considerando que o comportamento da autora se amolda às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, a multa por litigância de má-fé de e honorários advocatícios deverão ser mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração da verdade dos fatos.

6.

Sentença de improcedência mantida em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido
.

8.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022